Tribunal: TJPA
Processo: 0805258-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805258-59.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARIA ELZA DA SILVA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. COACTA MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. IMPROCEDÊNCIA. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. VEDAÇÃO DO ART. 318-A, INCISO I DO CPP. PACIENTE QUE SEQUER DETINHA A GUARDA DIRETA DOS INFANTES. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AUTOS EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SUPERADA A ALEGAÇÃO CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 52 DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 05 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Defensor Público Samuel Oliveira Ribeiro, em favor da paciente
MARIA ELZA DA SILVA MOREIRA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 30.12.2019, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio, tendo sido indeferidas, em duas oportunidades, o pleito de concessão da prisão domiciliar por ser a coacta mãe de filhos menores de 12 (doze) anos.

Argumenta que a paciente faz
jus
a concessão da aludida benesse, nos termos do art. 318-A do CPP, especialmente, ante a necessidade de aplicação do princípio da proteção integral da infância e juventude, reconhecendo-se, no caso, a aplicação do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC nº. 143.641 do STF, a qual não traz a exigência de comprovação de que a mulher é indispensável para acompanhar a prole.

Discorre acerca do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, informando que a acusada se encontra custodiada há mais de 01 (um) anos e 06 (seis) meses sem que o feito tenha sido julgado, não tendo a defesa contribuído para a morosidade na tramitação da ação penal.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja expedido alvará de soltura em benefício da paciente ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar foi indeferido (ID 5347479).

A autoridade coatora prestou as informações determinadas (ID 5372035).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5441075) pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante na alegada necessidade de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, considerando ser a coacta mãe de filhos menores que dependem de seus cuidados, bem como em razão do suposto excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

Não assiste razão ao impetrante
. Explico:

Com efeito, é cediço que em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº.: 143.641
, o Supremo Tribunal Federal
concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,

em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Outrossim, a própria redação do art. 318-A, inciso I do CPP
[1]
, condiciona a concessão da prisão domiciliar a ré que for mãe, desde que o crime não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa.

Nesse sentido, observa-se que, muito embora o impetrante tenha comprovado ser a paciente mãe de dois filhos menores (ID 5343004), evidencia-se pela própria exordial da impetração, bem como pela decisão de decretou a prisão preventiva da coacta (ID 5343009), que está sendo a ela imputada em conjunto com o corréu, Roney Silva da Cruz, a prática do crime de tentativa de homicídio perpetrado contra a vítima Otávio de Oliveira Neto, o qual foi praticado mediante extrema violência, tendo o ofendido relatado, conforme consta na aludida decisão, que foi agredido com golpes de faca tanto por Roney quanto pela paciente, informando, ainda, que a agressão só cessou quando ambos os réus cansaram.

Destarte, tendo sido o crime praticado mediante violência contra a vítima, que não evoluiu a óbito por questões alheias as vontades dos réus, mostra-se inaplicável a pretendida conversão da prisão preventiva em domiciliar. Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO ATEANDO-SE FOGO NA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO FÚTIL. PERICULOSIDADE. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE 2 CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE GUARDA DOS FILHOS. NÃO CABIMENTO
. COVID-19. RECORRENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. No caso, as circunstâncias constantes dos autos são suficientes para justificar a prisão preventiva da recorrente, tendo em vista sua periculosidade, demonstrada pelo modus operandi adotado. Consta que ela, por não aceitar as "brincadeiras" feitas pela vítima no dia anterior, que envolviam seu relacionamento, tentou matá-la, lançando-lhe líquido inflamável e ateando-lhe fogo, evadindo-se em seguida com o auxílio do corréu. A futilidade do suposto motivo, aliado à crueldade do meio utilizado, demonstram personalidade perigosa, justificando a prisão como forma de manutenção da ordem pública.

(...)

5. Incabível o deferimento da prisão domiciliar em razão de ser a recorrente mãe de 2 crianças menores de 12 anos, considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave - praticado mediante violência/grave ameaça, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar. Ademais, foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que ela é moradora de rua e não possui a guarda dos filhos.

6. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

7. No caso, a tese nem sequer foi enfrentada diretamente no acórdão ora atacado, de modo que incide óbice de supressão de instância.

Ademais, os documentos carreados aos autos não evidenciam que a acusada se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

8. Recurso desprovido.

(RHC 133.853/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. AMEAÇA. CORRUPÇÃO MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONÊA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). ARTIGOS 318-A E 318-B DO CPP. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. EXCEÇÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

(...)

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado tentado cometido com extrema crueldade e violência, por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de envolver seu próprio filho, menor de 18 anos, na atividade delitiva, circunstâncias que revelam a gravidade concreta do da conduta e justificam a imposição da medida extrema. Precedentes.

IV - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

V - Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes.

VI - Na hipótese, a conduta em tese perpetrada foi cometida mediante exacerbada violência, uma vez que trata-se de tentativa de homicídio qualificado, cometido por motivo torpe mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, a consubstanciar a exceção específica positivada no art. 318-A, inciso I, do Código penal, não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ante a ausência do requisito legal. Precedentes.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 542.357/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 02/12/2019)

Necessário ressaltar, ainda, conforme consta no relatório situacional (ID 5372036), elaborado pela Assistente Social Layde S. da S. Pereira, que a coacta sequer detinha a guarda direta dos filhos menores, os quais se encontram sob os cuidados da avó paterna e da tia materna.

Demais disso, não há que se falar no suposto excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, haja vista que o feito se encontra atualmente com a instrução encerrada, tendo sido concedido prazo para as partes apresentarem suas alegações finais, incidindo
in casu,
o enunciado da Sumula nº.: 52 do STJ: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
”

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes da Colenda Corte Superior:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E ROUBOS MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE. GRAVIDADE DOS DELITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE DELITOS, DE RÉUS E TESTEMUNHAS. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. QUESTÃO SUPERADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ
.

FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a multiplicidade de fatos criminosos (roubo a banco e tentativa de homicídio), havendo ainda multiplicidade de réus (3) e testemunhas.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.

4. Encontrando-se o processo na fase de alegações finais, verifica-se a incidência ao presente caso da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso ordinário desprovido. Recomendação ao Magistrado de primeiro grau para que realize a análise da custódia à luz do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal - CPP.

(RHC 116.201/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO (4) E CONSUMADO (1). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. REGISTROS CRIMINAIS.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

(...)

IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V - Na hipótese dos autos, o d. Magistrado de 1º Grau informou que a instrução criminal foi concluída, inclusive com apresentação das alegações finais das partes, e o feito, atualmente, aguarda apenas a prolação da sentença de pronúncia, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, razão pela qual não se permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

VI - Ademais, incide no caso o enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior, segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

VII - Deve-se ressaltar, ainda, que se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.251/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019)

Por todo o exposto, CONHEÇO O
MANDAMUS
E DENEGO A ORDEM IMPETRADA, nos termos da fundamentação.

Belém/Pa, 05 de agosto de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que
:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

Belém, 06/08/2021